Tribunal: STF
Processo: RE 81085
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2.4.1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.